Tribunal: TJDFT
Processo: 0002244-79.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Homicídio qualificado. Tentativa. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Individualização da pena.

1 - Decisão do conselho de sentença amparada nas provas produzidas não é contrária à prova dos autos.

2 - A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos.

3 - Se a arma foi adquirida dois dias antes do crime, em contexto diverso desse, não se aplica o princípio da consunção.

4 – Quem porta arma de fogo sem modelo e número de série aparente, indicando que a identificação foi raspada, incide nas penas do art. 16 da L. 10.826/03, independentemente se o artefato – em razão de suas especificações - é de uso permitido ou restrito. Não se aplica o Decreto 9.847/19, que ampliou o conceito de arma de fogo e munição de uso permitido.

5 – O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização dessa fração, razoável, não comporta alteração.

6 - Efetuado um único disparo, que atingiu a vítima na mão, região não letal, o crime não esteve próximo à consumação, hipótese em que a redução da pena, pela tentativa, será na fração máxima.

7 – Apelação provida em parte.